Tribunal: TJMT
Processo: 0015321-22.2019.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015321-22.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO CARRIJO DE LIMA - CPF: 039.964.971-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEOVANI GUARIM DE ABREU BORGES - CPF: 063.232.131-84 (APELANTE), LUCAS GOMES CORDEIRO - CPF: 066.650.211-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARO GONCALVES DA SILVA - CPF: 919.991.031-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DA RESPOSTA ESTATAL –
1. CULPABILIDADE
– PRINCÍPIO DA IMIGRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, V, DO CP, PARA A PRIMEIRA FASE – JURIDICIDADE – MANTENÇA – ENUNCIADO 32/TJMT –
2. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
– ABALO PSICOLÓGICO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE, CONTUNDÊNCIA E RELEVÂNCIA – EXCLUSÃO IMPOSITIVA –
3. ATENUANTES GENÉRICAS -
REDUÇÃO

AQUÉM

DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231/STJ –
4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– RÉU REINCIDENTE – PRETENDIDO ABRANDAMENTO – SÚMULA 269/STJ – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A NOVE ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
5. LIBERDADE PROVISÓRIA
– PRETENDIDA CONCESSÃO – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6/TJMT –
6. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Afigura-se perfeitamente lícito o procedimento de imigração de uma das duas causas especiais de aumento de pena do roubo para a primeira fase da dosimetria, a título de maior culpabilidade, não havendo como sustentar o reclamo defensivo em sentido contrário. Inteligência do enunciado 32/TJMT.

2. A modulação desfavorável da pena no presente caso levou em consideração uma condição preexistente da vítima, que já se encontrava abalada psicologicamente antes do crime em razão do processo cirúrgico da esposa, não se estabelecendo, na sentença, qualquer dado de fato concreto que levasse à conclusão de que esse abalo tenha se agravado de forma contundente e relevante, a denotar, assim, qualquer evidência de idoneidade da modular judicial analisada, na forma antes exemplificada. Nessa esteira, não havendo prova suficiente da contundência e relevância do abalo da vítima, impõe-se excluir a avaliação pejorativa das consequências do crime de roubo.

3. É da leitura do enunciado da Súmula 231/STJ que as atenuantes não podem conduzir a pena-base aquém do mínimo legal cominado à espécie. Além do que, no caso concreto todas as atenuantes foram consideradas na dosimetria da pena, uma para compensação com a agravante da senilidade, e outra para anular o acréscimo da pena-base, não havendo como emprestar às atenuantes reconhecidas, carga valorativa ainda maior à estabelecida.

4. Restando fixada a reprimenda em quantidade superior ao máximo de quatro anos, e ainda, tendo sido consideradas desfavorável a culpabilidade, não faz jus o reincidente, ao regime de cumprimento de pena semiaberto na forma do enunciado da Súmula 269/STJ.

5. O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão. Inteligência do enunciado n. 6/TJMT.

6. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação criminal
interposta a tempo e modo pela defesa comum a
Geovani Guarim de Abreu Borges
e
Lucas Gomes Cordeiro
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, colimando a reforma da
sentença judicial
proferida em 09/6/2020 [id. 96418024, pp. 1-5] pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação Penal 0015321-22.2019.8.11.0004, cód. 324616, e que, julgando
procedente a denúncia
[
fato ocorrido em 11/12/2029, por volta de 19h30min, na rua XV de Setembro, n. 649, bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, em que consta como vítima Lázaro Gonçalves da Silva
],
condenou
:

a)
Geovani Guarim de Abreu Borges
pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, bem como § 2º-A, I, ambos do CP, impondo-lhe a reprimenda privativa de liberdade de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não constando condenação ao pagamento de multa
;

b)
Lucas Gomes Cordeiro
pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, bem como § 2º-A, I, ambos do CP, impondo-lhe a reprimenda privativa de liberdade de
11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não constando condenação ao pagamento de multa
, e;

c)
Renato Carrijo de Lima
[
não recorrente
] pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, bem como § 2º-A, I, ambos do CP, impondo-lhe a reprimenda privativa de liberdade de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não constando condenação ao pagamento de multa
.

A defesa pública de
Geovani
e
Lucas
postula apenas a readequação da pena imposta, salientando que ao aplicar a pena-base, a autoridade judiciária sentenciante valorou desfavoravelmente a culpabilidade em razão da restrição provocada à liberdade da vítima, reconhecendo e aplicando a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP, em razão da mesma circunstância fática, caracterizando
bis in idem
e inobservância ao art. 68, parágrafo único, do CP, impondo-se a redução da pena aplicada.

Salientou ainda que o trauma psicológico da vítima é consequência inerente ao crime de roubo, não podendo ser valorado pejorativamente na dosimetria da pena, máxime porque despido de comprovação pericial a respeito.

Postula ainda, exclusivamente em relação a
Geovani
,

a compensação da agravante da senilidade da vítima com a atenuante da menoridade relativa, e, na sequência, a redução da pena aquém do mínimo legal ante a incidência da atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP].

Requer, quanto ao coapelante
Lucas
, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, na forma do enunciado da Súmula 269/STJ, pois, conquanto reincidente, tivera amplo reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis.

Por último, pede a concessão de liberdade provisória ao apelante
Lucas
até a resolução de mérito da apelação criminal, dada à ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva.

A douta acusação repele as aduções da defesa [id. 96418025, pp. 21-31] pretendendo o
parcial

provimento do recurso defensivo
, ao fundamento de que de fato, a maior culpabilidade do crime [art. 59 do CP] constitui o mesmo fundamento para a elevação da pena frente à causa especial de aumento de pena do art. 157, § 2º, V, do CP, configurando abominado
bis in idem
que está a merecer retificação em sede de apelação criminal.

De outro lado, sustenta que o grande abalo psicológico da vítima é circunstância que autoriza a elevação da pena nos termos do art. 59 do CP.

Na terceira fase da dosimetria penal, sustenta que, no concurso de causas especiais de aumento de pena do roubo, “[...]
deve-se utilizar a causa de aumento do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, e aplicar uma das restantes na primeira fase da dosimetria a fim de exasperar a pena-base
” [id. 96418025, p. 26].

“
Portanto, a reforma da dosimetria de modo a excluir o reconhecimento da culpabilidade exacerbada, e incluir uma causa de aumento de pena na primeira fase da dosimetria é medida que se impõe
” [contrarrazões, p. 27].

Quanto à pretendida compensação entre agravantes e atenuantes, bem como a aplicação da pena aquém do mínimo legal, “[...]
observa-se que, em primeira fase dosimétrica, o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos. Com isso em mente, o aumento da pena, na segunda fase dosimétrica, corresponde a 1/6 da pena-base, e por não ultrapassar essa fração, não necessita de qualquer fundamentação extra
” [id. 96418025, p. 28], igualmente não implicando qualquer ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Por último, sustentou que o pedido de revogação da prisão preventiva mantida em desfavor de
Lucas Gomes Cordeiro
deve ser desprovido, por estar comprovado que ele praticou o crime ora sob análise e foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 anos e 08 meses e reclusão, possuindo ainda, uma extensa ficha criminal com diversos registros de crimes patrimoniais, justificando a necessidade de preservação da ordem pública.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado; entretanto, considerando a anterior distribuição do HC PJe 107544-44.2020.8.11.0000, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 96510953].

A certidão no id. 96510959 assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Em 04/8/2021, indeferi o pedido de concessão liminar da liberdade provisória do coapelante
Lucas Gomes Cordeiro
, dada à presença de requisito da prisão preventiva [id. 96802950].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo parcial provimento do apelo, sob o prisma da inidoneidade das modulares judiciais da culpabilidade e consequências delitiva:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – A) PLEITO PELO DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (RÉUS GEOVANI E LUCAS) – CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; B) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE (RÉU GEOVANI) – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ; C) ALMEJADA A REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SEGUNDA FASE (RÉU LUCAS) – INVIABILIDADE – UMA VEZ QUE O QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA PENA INTERMEDIÁRIA CORRESPONDE A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE, NÃO HÁ FALAR EM IRREGULARIDADE, PASSÍVEL DE REFORMA – PRECEDENTES DO TJMT A RESPEITO; D) PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (RÉU LUCAS) – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGAR AO RECORRENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ILÓGICO DEFERIR AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUANDO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
” [id. 99171960, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Geovani Guarim de Abreu Borges
e
Lucas Gomes Cordeiro
, ambos qualificados, foram condenados às penas privativas de liberdade respectivas de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não constando condenação ao pagamento de multa
, e
11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, não constando condenação ao pagamento de multa
, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, bem como § 2º-A, I, ambos do CP, porque,
comprovadamente
,

no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua XV de Setembro, nº 649, Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, com fim de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça à vítima Lázaro Gonçalves da Silva, exercida com emprego de arma de fogo, e restringindo-lhe a liberdade, uma carteira contendo R$70,00 em espécie e documentos pessoais, bem como, um automóvel Mitsubishi L200 Triton, cor branca, placa OBR-9660, e o respectivo documento de licenciamento, um celular Iphone de cor preta, uma pulseira de ouro de 25g e um mostruário de joias no valor aproximado de R$ 100.000,00.

Segundo apurado, no dia em questão, os apelantes
Geovani
e
Lucas
, bem como, o sentenciado
Renato
, munidos de duas armas de fogo do tipo revólver, calibres 32 e 38, adentraram na residência da vítima, arrombaram a janela do quarto situado aos fundos do imóvel e invadiram o interior do imóvel, promovendo a subtração das joias acima mencionadas.

Ato contínuo, perceberam a vítima atravessando o corredor da casa, vindo
Geovani
e
Lucas
a rendê-la com emprego de armas de fogo, subtraindo-lhe a carteira e o aparelho celular que se encontrava em poder da vítima, levando-a, na sequência, ao quarto onde estavam, onde a mantiveram sob cativeiro, amarrada dos pés às mãos com fios e lençóis, bem como, amordaçada, enquanto se apoderaram da
res aliena
, acondicionaram no veículo Mitsubishi L-200 Triton, cor branca, placa OBR-9660, de propriedade da vítima, empreendendo fuga na direção pela rodovia BR-070, sentido à cidade de Primavera do Leste/MT.

Guarnições da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal daquela localidade estabeleceram uma barreira nas proximidades do Distrito Industrial José de Alencar, em Primavera do Leste-MT, vindo a localizar o veículo, que, ao chegar no perímetro urbano, acabou colidindo no canteiro central da via, o que permitiu a abordagem e prisão em flagrante dos envolvidos.

Na mesma oportunidade, os policiais militares encontraram no interior do veículo as armas de fogo utilizadas no roubo.

Todos os envolvidos
confessaram
a prática criminosa, afirmando que almejavam subtrair aquele automóvel para vendê-lo em regiões fronteiriças (Bolívia ou Paraguai). A vítima, por sua vez, reconheceu todos eles como sendo os coautores do delito, versões essas confirmadas em Juízo, incluindo as confissões de ambos os coapelantes.

Assim, bem comprovada a prática delitiva e suas circunstâncias, ressai que o escopo defensivo cinge apenas à redução da pena aplicada para cada um dos coacusados.

I. DOSIMETRIA DA PENA.

I.I. CULPABILIDADE

De acordo com o anseio defensivo comum a ambos os apelantes, a culpabilidade foi valorada desfavoravelmente em razão da migração da majorante da
restrição provocada à liberdade da vítima
, ao mesmo tempo em que a sentença reconheceu e aplicou a majorante respectiva, tipificada no art. 157, § 2º, V, do CP, caracterizando
bis in idem
e inobservância ao art. 68, parágrafo único, do CP, impondo-se a redução da pena aplicada.

Consta, entretanto, da sentença invectivada, que a autoridade judiciária
não sopesou a majorante antes descrita na terceira fase, promovendo a sua migração pra ter lugar
exclusivamente
no âmbito da pena-base
, ao passo que na terceira fase aplicou
apenas
o aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo. Confira-se:

“
GEOVANI GUARIM DE ABREU BORGES.

A culpabilidade revela-se EXACERBADA, tendo em vista que o intento criminoso já consumado, não dependia da restrição da liberdade da vítima, todavia, os réus optaram por amarrar a vítima e amordaça-lo no intuito de esquivar-se da responsabilização criminal. Antecedentes: o réu é tecnicamente primário. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquele já fixada pelo legislador. As consequências revelam-se PREJUDICIAIS, uma vez que a vítima relatou o abalo psicológico que sofrera pela conduta delitiva violenta perpetrada em conjunto pelos réus, mesmo sem ter resistido em qualquer momento, pontuando ainda que estava em momento de fragilidade emocional, em razão da proximidade de cirurgia pela qual sua esposa fora submetida. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Desta forma, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão.

Presentes a agravante de crime cometido CONTRA IDOSO e as atenuantes da MENORIDADE RELATIVA e da CONFISSÃO, reconhecendo a preponderância desta última. Diante de tal constatação, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Presente a causa de aumente de pena relativa ao EMPREGO DE ARMA DE FOGO, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 2/3, passando a pena a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

LUCAS GOMES CORDEIRO.

A culpabilidade revela-se EXACERBADA, tendo em vista que o intento criminoso já consumado, não dependia da restrição da liberdade da vítima, todavia, os réus optaram por amarrar a vítima e amordaça-lo no intuito de esquivar-se da responsabilização criminal. Antecedentes: o réu é reincidente, no entanto, tal circunstância será considerada como agravante. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquele já fixada pelo legislador. As consequências revelam-se PREJUDICIAIS, uma vez que a vítima relatou o abalo psicológico que sofrera pela conduta delitiva violenta perpetrada em conjunto pelos réus, mesmo sem ter resistido em qualquer momento, pontuando ainda que estava em momento de fragilidade emocional, em razão da proximidade de cirurgia pela qual sua esposa fora submetida. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Desta forma, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão.

Presentes a agravante de crime cometido CONTRA IDOSO e da REINCIDÊNCIA, além da atenuante da CONFISSÃO, reconhecendo a compensação destas últimas. Diante de tal constatação, fixo a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão.

Presente a causa de aumente de pena relativa ao EMPREGO DE ARMA DE FOGO, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 2/3, passando a pena a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
” [id. 96418024, pp. 1-3].

Nesse contexto, malgrado o art. 68,
caput
, do CP, estabeleça a ordem de consideração das circunstâncias que influenciam na aplicação da pena [pena-base, agravantes e atenuantes, e, por último, causas especiais de aumento e de diminuição de pena], e, ainda, malgrado a douta Procuradoria de Justiça entenda que a referida majorante foi duplamente considerada na dosimetria da pena, entendo que no caso
não há ilegalidade o procedimento de imigração de uma ou mais causas especiais de aumento do roubo para a primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável
.

A propósito, sobre o tema, estabelece o
enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

O procedimento de imigração consiste no deslocamento de uma dessas causas especiais de aumento, que, a priori, pertencem à terceira fase da dosimetria penal, ou de uma qualificadora de determinado crime, para outra fase dentro da dosimetria penal.

Via de regra, o art. 68 do CP determina a observância estrita ao sistema trifásico de que tratava o Min. Nelson Hungria:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

De acordo com a Exposição de Motivos do Código Penal, o Código Penal elegeu a dosimetria penal com a observância a esse sistema, assim compreendido:

“
O Projeto opta claramente pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional da ampla defesa
” [Exposição de Motivos 211m de 09 de maio de 1983, da lavra do senhor Ministro Estado de Justiça, Ibrahim Abi-Ackel].

O rigor técnico de aplicação desse sistema passou a ser relativizado ao longo dos anos, autorizando que o juiz tenha maior liberdade para se movimentar dentro da tríplice operação estabelecida no art. 68 do CP, consoante critério de discricionariedade e da relativa determinação da pena, de maneira a atingir a finalidade primordial desse processo, que é a individualização da pena em sua máxima expressão.

De fato, nessa ótica, ressai demasiadamente inconvincente dizer que o delito majorado ou qualificado, conforme o caso, enseje a mesma pena do crime multimajorado, ou multiqualificado, porque há entre estes distintos graus de censurabilidade.

Assim, é perfeitamente possível que, dentro dessa ótica, o juiz migre uma das causas especiais de aumento de pena do roubo, erigindo-as doravante à condição de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, assim como também é lícito migrar uma de duas ou mais circunstâncias qualificadoras de determinado crime, à condição de agravantes genéricas, quando típicas, ou circunstâncias judiciais.

Vale reafirmar que nada impede que, dentro desse processo de valoração, a segunda majorante, ou qualificadora, possa vir a ser neutralizada por outras circunstâncias, judiciais ou atenuantes. Contudo, o puro e sistemático “
esquecimento
” dessa segunda circunstância especial de aumento de pena carece de respaldo lógico, jurídico e axiológico.

O art. 68 do CP, portanto, passou a ser compreendido de forma sistemática, sem perder de vista as finalidades consignadas no texto constitucional, em especial, o que preleciona o art. 5º, XLVI, da CF.

Ainda que o parágrafo único do referido dispositivo da lei penal material estabeleça a prerrogativa que o juiz tem para - ao identificar a pluralidade de causas especiais de aumento ou diminuição de pena da parte especial - realizar apenas um aumento ou uma só diminuição, entendo que todas devem refletir na dosimetria da pena, ainda que mediante a adoção do procedimento de migração de uma delas para outra fase da dosimetria, em observância do corolário da individualização da pena, já exaustivamente enfocado
in casu
, tanto para majorar como para reduzir a pena, porque sem dúvida alguma sempre haverá um grau de reprovação maior ou menor do fato.

Além disso, cumpre enfatizar que, em sede de crimes de roubo, tal entendimento não colide com os termos da Súmula 443/STJ, cuja redação está assim determinada:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim concluo por interpretar que o enunciado acima se refere à forma de aplicação do aumento mantendo a ideologia contida no art. 68, parágrafo único, do CP, quanto ao concurso de causas especiais de aumento ou diminuição da parte especial do
Codex
pátrio, o qual, por seu turno,
expressa apenas e tão-somente uma obrigação que o juiz tem - ao manter o acréscimo penal de quantidade variável na terceira fase
-, de
fundamentar o motivo pelo qual realiza a majoração acima do mínimo legal
.

As ressalvas a serem consideradas residem, a uma, na vedação ao
bis in idem
, impedindo, assim, que a mesma base fática (por exemplo, a restrição da liberdade da vítima) venha a ser considerado na primeira e na terceira fases da dosimetria penal, e a duas, na observância de razoabilidade e proporcionalidade da medida migratória, que, à toda evidência, não poderá ser mais gravosa do que a utilizada para quantificar a pena na fase à qual pertence.

Em abono desse raciocínio, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...]
3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria
[...]” [ ́STJ, AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/6/2021].

No Pretório Excelso, por sua vez, o procedimento migratório também vem sendo expressamente admitido, consoante excerto abaixo colacionado:

“
Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado. Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada
” (STF, HC 99809, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00048).

Portanto,
afigura-se perfeitamente lícito o procedimento de imigração de uma das duas causas especiais de aumento de pena
do roubo para a primeira fase da dosimetria,
não havendo como sustentar o reclamo defensivo em sentido contrário.

I.II. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A defesa entende que o prejuízo psicológico é inerente àquele esperado pela prática do roubo, de modo que, inexistente comprovação pericial de que o abalo psicológico da vítima tenha ultrapassado aquele que normalmente se espera desse tipo de conduta ilícita, como aparece
in casu
, não há como sustentar o acerto da majoração da pena.

Por sua vez, a douta acusação repele a adução defensiva, sustentando que no caso em apreço ocorreu “
exageradíssima violência empregada na empreitada delituosa
” [contrarrazões, id. 96418025, p. 22], que culminou por provocar na vítima grave abalo psicológico, o que justifica a exasperação da pena-base.

Contudo, para o eminente parecerista, “[...]
os traumas causados à vítima são comuns aos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, necessitando, dessa forma, de um plus a respaldar a censura do referencial das consequências do crime. Logo, não houve demonstração de que o crime causou abalo psicológico que extrapole o que se pode considerar normal ao delito para que seja cabível a elevação da pena-base pela análise desfavorável das consequências do crime
” [parecer, 99171960, p. 4].

A propósito, consta da sentença que a exasperação da pena-base a título de consequências agravadas do crime, respaldou-se apenas no relato da vítima idosa em Juízo, de que se encontrava abalada psicologicamente antes do fato, por conta de uma cirurgia que a esposa havia passado recentemente.

É certo que o abalo psicológico relevante pode ser utilizado para a modulação desfavorável da pena-base por conta das consequências [sequelas] deixadas pela ação criminosa.

As consequências do crime, estas entendidas como “
mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
” [cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 4 ed. RT: São Paulo, 2011. p. 182] ou, ainda, “
os efeitos da conduta do agente, o maior ou menor dano (ou risco concreto de dano) para a vítima
” [DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 275], podem investir-se no abalo psicológico transcendente, que incute na vítima um trauma que extravasa aquele comumente observado nas práticas delitivas.

São casos determinados, v.g. onde a vítima, por medo de ser novamente ofendida, acaba alterando a própria rotina de vida, mudando-se de residência, de cidade, vendem bens ou sofrem comprovado e grave prejuízo psicológico, escondendo-se de outras pessoas, ou criando síndrome do pânico, algumas delas, submetendo-se a tratamento psicológico ou psiquiátrico a possibilitar a aferição pericial.

Ocorre que nem sempre esse abalo pode ser aferido por meio de perícia. Aliás, em sentido contrário, o c. Superior Tribunal de Justiça admite que
a violência excessiva
possa servir de fundamento para elevação da pena-base no tocante às consequências do crime.

No caso em apreço, como visto, a modulação desfavorável da pena no presente caso levou em consideração uma
condição preexistente da vítima
, que já se encontrava abalada psicologicamente antes do crime em razão do processo cirúrgico da esposa, não se estabelecendo, na sentença, qualquer dado de fato concreto que levasse à conclusão de que esse abalo tenha se agravado
de forma contundente e relevante
, a denotar, assim, deficiência de comprovação de qualquer evidência concreta que leve à idoneidade da modular judicial analisada. Nessa esteira, não havendo prova suficiente da contundência e relevância do abalo da vítima, impõe-se excluir a avaliação pejorativa das consequências do crime de roubo.

É inquestionável que a vítima foi amarrada, amordaçada e permaneceu refém da ação criminosa por considerável lapso de tempo; contudo, tal circunstância de fato já foi utilizada para a modulação desfavorável das circunstâncias do crime, de modo que a sua reutilização implicaria inexorável
bis in idem
.

Enfim, confira-se, no mesmo sentido:

“
A atemorização da vítima – ainda que duradoura e desde que sem maiores implicações –, configura consequência ínsita e usual dos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa
[...]” [STJ, HC 96.999/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 02/6/2015].

Com efeito, considerada a prevalência apenas da restrição à liberdade da vítima no âmbito da aplicação da pena-base, promovo a redução proporcional da inflição penal dos coapelantes
Geovani Guarim de Abreu Borges
e
Lucas Gomes Cordeiro
, com
extensão
ex officio

ao não recorrente
Renato Carrijo de Lima
, utilizando-me, aqui, do
sistema da fração de 1/6 sobre a pena mínima
cominada em abstrato para o tipo penal, atualmente sufragado pelo c. STJ em matéria de individualização da pena [vide, a respeito,
AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/6/2020], o que faz as penas-base de todos os sentenciados
minorada
a
04 anos e 08 meses de reclusão
.

II. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa postula a reforma da sentença para que a agravante da senilidade seja compensada com a atenuante da menoridade relativa do apelante
Geovani
, e, na sequência, a confissão espontânea seja utilizada para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal.

A douta autoridade judiciária sentenciante, conquanto haja reconhecido o concurso de duas atenuantes em face de apenas uma atenuante, considerou a menoridade relativa [art. 65, inciso I, do CP] para compensá-la com a agravante da senilidade [art. 61, inciso II, “h”, do CP], e, ainda, considerando a preponderância da atenuante subjacente, concernente à confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 04 anos de reclusão.

Assim, considerando que ambas as atenuantes foram consideradas na dosimetria da pena, uma para compensação com a agravante da senilidade, e outra para anular o acréscimo da pena-base, não há como emprestar às atenuantes reconhecidas, carga valorativa ainda maior à que estabeleceu a sentença, especialmente frente às disposições do enunciado da Súmula 231/STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [STJ, 3ª Seção, j. 22-9-1999, DJU de 15-10-1999, p. 76].

Logo, desprovejo a pretensão defensiva a esse respeito.

III. DOSIMETRIA PENAL

III.I. GEOVANI GUARIM DE ABREU BORGES

Atento às justificativas alhures expendidas, fixo a pena-base de 04 anos e 08 meses de reclusão, justificada pela imigração da exasperante do art. 157, § 2º, V, do CP, para a primeira fase da dosimetria penal.

Na sequência, mantenho a compensação da atenuante da menoridade relativa [art. 65, inciso I, do CP] com a agravante da senilidade [art. 61, inciso II, “h”, do CP], bem como, utilizo a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 04 anos de reclusão.

Na sequência, promovo a elevação da pena ante a majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, na fração de 2/3, fixando a reprimenda final de
06 anos e 08 meses de reclusão, mantendo a pena de multa de 10 dias-multa valor unitário mínimo
.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

III.II. LUCAS GOMES CORDEIRO

Atento às justificativas alhures expendidas, fixo a pena-base de 04 anos e 08 meses de reclusão, justificada pela imigração da exasperante do art. 157, § 2º, V, do CP, para a primeira fase da dosimetria penal.

Na sequência, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso I, do CP] com a agravante da reincidência [art. 62, I, do CP]. Considerando a prevalência da agravante da senilidade [art. 61, inciso II, “h”, do CP], majoro a pena em formação na fração de 1/6, elevando-a para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.

Na sequência, promovo a elevação da pena ante a majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, na fração de 2/3, fixando a reprimenda final de
09 anos e 26 dias de reclusão, mantendo a pena de multa de 10 dias-multa valor unitário mínimo
, em concreta e definitiva.

Desprovejo o pedido de abrandamento de abrandamento do
regime inicial fechado
, visto que, de acordo com a Súmula 269/STJ, somente faz jus ao regime intermediário o reincidente cuja pena tenha sido igual ou inferior a quatro anos, e reconhecidas, ainda, as circunstâncias judiciais favoráveis.

“
Súmula 269. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” [STJ, 3ª Seção, j. 22-5-2002, DJU de 29-5-1999, p. 135].

No caso, restando fixada a reprimenda em quantidade superior a oito anos, e ainda, tendo sido consideradas desfavorável a culpabilidade, não faz jus o reincidente, ao regime de cumprimento de pena semiaberto.

III.III. RENATO CARRIJO DE LIMA

Atento às justificativas alhures expendidas, fixo a pena-base de 04 anos e 08 meses de reclusão, justificada pela imigração da exasperante do art. 157, § 2º, V, do CP, para a primeira fase da dosimetria penal.

Na sequência, mantenho a preponderância da atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso I, do CP] sobre a agravante da senilidade [art. 61, inciso II, “h”, do CP], mitigando a pena ao mínimo legal de 04 anos de reclusão.

Na sequência, promovo a elevação da pena ante a majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, na fração de 2/3, fixando a reprimenda final de
06 anos e 08 meses de reclusão, mantendo a pena de multa de 10 dias-multa valor unitário mínimo
, em concreta e definitiva.

IV. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

Entendo que a prisão preventiva está justificada nos registros criminais anteriores do apelante, possuidor de condenação anterior nos autos de PEP cód. 20000778, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, possuindo ainda, diversos outros registros, a exemplo de posse ilegal de drogas para consumo pessoal, por mais de uma vez, furto qualificado e roubo, consoante folhas de antecedentes criminais no id. 96418022, pp. 36-38.

Estabelece o enunciado n. 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Logo, insuflada a possibilidade de reiteração delitiva e de fratura da ordem pública em razão da péssima vida anteacta do apelante, desprovejo o pedido de concessão de liberdade provisória ao apelante
Lucas Gomes Cordeiro
.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer
apenas
quanto ao pedido de reconhecimento da inidoneidade da culpabilidade
,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa comum a
Geovani Guarim de Abreu Borges
e
Lucas Gomes Cordeiro
, ambos qualificados, para o fim de extirpar a avaliação pejorativa das consequências do roubo, e, ainda, para redimensionar a fração de majoração da pena-base, bem como, da fração das atenuantes, e, ainda,
reduzir ex officio a pena aplicada ao não-recorrente

Renato Carrijo de Lima
, impondo-lhes as seguintes reprimendas:

a)
Geovani Guarim de Abreu Borges
, qualificado,
06 anos e 08 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, incisos II e V, bem como § 2º-A, I, c/c arts. 61, II, “h”, 65, I e III, “d”, todos do CP;

b)
Lucas Gomes Cordeiro
, qualificado,
09 anos e 26 dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, incisos II e V, bem como § 2º-A, I, c/c arts. 61, I e II, “h”, 65, III, “d”, todos do CP;

c)
Renato Carrijo de Lima
, qualificado,
06 anos e 08 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 157, § 2º, incisos II e V, bem como § 2º-A, I, c/c art. 61, II, “h”, 65, III, “d”, todos do CP.

Comunique-se o resultado do presente julgamento à VEP, quanto ao coapelante preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021